Tribunal: TJMT
Processo: 0006309-06.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006309-06.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL REIS AMORILEO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURA ALVES - CPF: 014.328.331-62 (VÍTIMA), DANIEL REIS AMORIELO - CPF: 032.051.121-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE DANIEL REIS AMORIELO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – REFORMA DOSIMÉTRICA ––
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Daniel Reis Amorielo
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT,
nos autos da ação penal n.
0006309-06.2015.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 344,
caput,
do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, em razão da fragilidade probatória, bem como a isenção do pagamento à vítima dos danos morais fixados. Subsidiariamente, requer a reforma dosimétrica para aplicar a pena no mínimo legal (Id. 152317118).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo defensivo (Id.
152317120
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
158507671
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 4 de junho de
2013, o apelante
Daniel Reis Amorielo
, ameaçou a vítima Laura Alves, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como, no dia 11 de junho de 2014, usou de violência ou grave ameaça, a fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a mesma vítima.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...) Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado e a vítima conviveram juntos, mas estavam separados há 1 (um) ano e meio à época dos fatos. Verifica-se dos autos inquisitoriais que o denunciado, ao saber que a vítima tinha requerido medidas protetivas, começou a ligar e pedir para que ela retirasse a medida protetiva.

Apurou-se que, ao saber que a vítima não desistiu do processo, começou a ligar e a ameaçá-la. Na data dos fatos, por volta das 18:00 horas, o denunciado ligou para a vítima, e disse em tom de ameaça "JÁ RETIROU O B.O CONTRA MIM?" Momento em que a vítima disse que não, então em tom sarcástico e ameaçador o denunciado lhe' perguntou "VOCÊ SABE NADAR?".

Ressalta a vítima que veio a saber que o denunciado já atirou em um homem, em uma outra situação, que não sabe ao certo. A vítima temerosa com as atitudes do denunciado foi até a delegacia e registrou os fatos. (...)”
(Id. 152317104).

Diante desse quadro fático, o acusado foi denunciado pelo cometimento do crime de ameaça e coação no curso do processo (CP, art. 147,
caput,
e art. 344,
caput
) sendo que, no decorrer da instrução processual, a magistrada de primeiro grau declarou a extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça, em razão da prescrição (Id.
152317104 - p. 154).

Após o regular trâmite do feito, os pedidos contidos na denúncia foram parcialmente acolhidos, para condenar o apelante nas penas do art. 344,
caput,
do Código Penal,
oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 2
anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso, no qual sustenta ser o caso de absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
, já que não há provas suficientes para o decreto condenatório, consequentemente isentando o réu do pagamento dos danos morais fixados. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria de pena, para fixa-la no patamar mínimo.

Entretanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que,
in casu
, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade da apelante (CPP, art. 61).

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 anos.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois o representante do Ministério Público foi cientificado da decisão condenatória (Id. 152317115), e, transcorrido o prazo, não interpôs recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (6.5.2015 – Id. 152317104 - p. 67) e a prolação/publicação da sentença (26.9.2022– Id. 152317114 – p. 10),
transcorreram mais de 4 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro a extinção da punibilidade de Daniel Reis Amorielo
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023